Tribunal: TJDFT
Processo: 0744898-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDÍCIOS DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. NÃO VERIFICADOS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras em desfavor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, no qual se apura a prática de crimes contra a companheira do investigado, em contexto de violência doméstica ou familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se o delito supostamente praticado pelo investigado em desfavor de sua companheira deve tramitar perante o Tribunal do Júri ou o Juízo Especializado da Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, e estabelecer medidas de assistência e proteção (art. 1o). Para os efeitos da lei, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o).
4. Nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d” da Constituição Federal e artigos 74 e 78 do Código de Processo Penal, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, bem como dos delitos a eles conexos.
5. Não demonstrados, nesta fase preliminar, indícios da prática de crime doloso contra a vida, afasta-se a competência do Tribunal do Juri. 5.1 Tratando-se de agressões e ameaças perpetradas contra a companheira, configurando violência doméstica e familiar em razão do gênero, deve incidir o microssistema protetivo da Lei no 11.340/06.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, artigos 5o e 226. CPP, artigos 74 e 78. LEI No 11.340/06, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931462, 0731407-74.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.